Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715871-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS AGRAVADO: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 63253980 do processo de origem) que, nos autos da Execução n. 0018681-92.2013.8.07.0001, em que figuram como partes ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., ora agravadas, deixou de analisar petição apresentada pelo agravante, na condição de terceiro, que visava a rejeição do acordo extrajudicial apresentado, por simulação, nos seguintes termos: (...). Nada a prover quanto ao pedido de ID 62076825, considerando que se trata de terceiro, portanto, estranho aos autos. Ressalto que o processo de execução se desenvolve no interesse da parte parte exequente, tendo em vista a sua legitimação ordinária, conforme o título que fundamentamenta a presente execução. Dessa forma, necessária sua intimação para que se manifeste acerca das alegações formuladas pelo executado e pelo terceiro interessado. No mais, à Secretaria do CJU para cumpra o quinto parágrafo da decisão de ID 60238576, intimando pessoalmente a primeira exequente para regularizar sua representação processual, além de se manifestar sobre as petições do executado e do terceiro interessado, no prazo de10 (dez) dias, sob pena de extinção. (...). (ID 63253980 do processo de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante tece considerações sobre sua legitimidade e interesse, como terceiro prejudicado, para a interposição do recurso (CPC, art. 966). Rememora que, na origem, as agravadas ASSIM INCORPORADORA EIRELI e TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ajuizaram ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., garantida pela penhora do imóvel situado na Gleba 04, lote 477 – PICAG, Ceilândia/DF. Noticia que, paralelamente, a agravada ASSIM é devedora nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042780-63.2012.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília, proposto pelo ora agravante, tendo se sub-rogado nos seus direitos creditórios, conforme penhora no rosto dos autos realizada. Nesse panorama, discorre que apresentou no bojo da execução petição contrariamente ao pedido de adjudicação do bem penhorado formulado por ASSIM e TEMAZEC, haja vista a necessária observância da penhora de crédito em seu favor. Salienta que a agravada SANTA MARIA apresentou petição informando que a parte do crédito destinada à agravada ASSIM havia sido quitada há quase três anos, conforme “Termo de Acordo”. Pontua que peticionou impugnando o acordo apresentado, sob o argumento de se tratar de negócio jurídico simulado, com o intento de frustrar seu crédito, requerendo àquele Juízo que o rejeitasse. Postulou, ainda, a intimação da executada agravada para apresentar a via original do documento, cujo acesso deveria lhe ser franqueado. Em resposta, aduz que o Juízo intimou a pessoa jurídica de ASSIM para que regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção. Diante dessa diligência, assevera que formulou novo requerimento para que fosse apreciado o pedido anterior de nulidade do termo de acordo, pendente de homologação, independentemente da regularização processual da ASSIM, por ser o legítimo detentor dos direitos creditórios por ela objetivados. Pondera que o Juízo a quo não pode extinguir, muito menos deferir a homologação de acordo comprovadamente simulado, sem antes apreciar os fundamentos trazidos pelo ora agravante, tampouco pode extinguir a execução sem observar a penhora realizada em seu favor. Sob esse cenário, descreve que houve negativa de prestação jurisdicional quanto à apreciação de sua petição. Sustenta possuir legitimidade para alegar a nulidade do negócio jurídico simulado (CC, arts. 168 e 320). Alega que o requerimento de homologação de acordo posterior à habilitação de crédito de terceiro, por si só, já justificaria o seu indeferimento e a intimação da Defensoria Pública, e, ainda, a declaração de sua nulidade absoluta, ex officio, a teor do que determinam os arts. 168, parágrafo único, e 169 do CC. Ainda que se entendesse que o requerimento do ora agravante não poderia ser apreciado, em razão da sua condição de terceiro interessado, o afastamento do acordo e o consequente prosseguimento da execução deveriam ser determinados de ofício pelo magistrado, o que não se verificou. Explica que, nos termos dos arts. 857 e 778, § 1o, IV, do CPC, com a efetivação da penhora do crédito, sub-rogou-se nos direitos da agravada ASSIM. Assevera a impossibilidade de homologação do acordo apresentado pelas partes após a penhora no rosto dos autos, por representar verdadeira burla. Diante da omissão do Juízo a quo quanto à impossibilidade de homologação do acordo apresentado posteriormente à penhora no rosto dos autos, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, pugna para que esta Turma, aplicando a teoria da causa madura, indefira a homologação pretendida. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a extinção da execução até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para: b.1) seja o d. Juízo a quo compelido a, na hipótese de não regularização da representação, obstar a extinção da execução ante a existência de penhora no rosto dos autos e o consequente risco de frustração de crédito de terceiro, intimando, se for o caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal para defender os direitos da exequente; b.2) sejam reconhecidos os direitos do Agravante, credor da Agravada ASSIM, respaldados por penhora no rosto dos autos devidamente registrada no processo originário, assegurando-lhe, na hipótese de ausência da regularização da representação processual da devedora, o prosseguimento da execução, ante a sub-rogação em seus direitos, nos exatos termos dos arts. 857 e 778, §1o, ambos do CPC; e b.3) ainda, que aquele d. Juízo seja instado a se manifestar quanto à nulidade absoluta do termo de acordo acostado às fls. 589-590 que, nos termos dos arts. 168, parágrafo único e 169, todos do Código Civil, deveria, inclusive, ser reconhecida de ofício, ante os robustos fatos e fundamentos que levam, inexoravelmente, à sua rejeição; b.4) considerando a omissão do d. Juízo a quo quanto à impossibilidade de homologação de acordo apresentado posteriormente à penhora no rosto dos autos, com claro intendo de burlá-la, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, apta a ser apreciada, requer-se seja afastada a homologação pretendida. (16755544 - Pág. 16) Preparo constante no ID 16755545 e 16755546. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de apreciação da petição apresentada pelo agravante, terceiro interessado, no bojo da execução em que há penhora no rosto dos autos em seu favor. Segundo narrado pelo agravante, na origem, as agravadas ASSIM INCORPORADORA EIRELI e TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ajuizaram ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., garantida pela penhora do imóvel situado na Gleba 04, lote 477 – PICAG, Ceilândia/DF. Em contrapartida, discorre que a agravada ASSIM é sua devedora nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042780-63.2012.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília, tendo se sub-rogado nos seus direitos creditórios, conforme penhora no rosto dos autos de ID 29602498 – Págs. 4/6. Considerando que na execução a agravada devedora, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., peticionou informando que a parte do crédito destinada à agravada ASSIM havia sido quitada há quase três anos, conforme “Termo de Acordo” juntado (ID 56621565), a agravante pleiteia a apreciação de sua petição impugnando esse ajuste (ID 57547907), por simulação. Como é cediço, a penhora no rosto dos autos recai sobre o direito postulado pelo devedor em outra demanda. Uma vez realizada a penhora de crédito e não havendo resistência por parte do executado, o exequente/terceiro interessado se sub-roga nos direitos, conforme art. 857 do CPC, até a concorrência de seu crédito. Em consequência, também há a prerrogativa de, na qualidade de credor sub-rogado, dar prosseguimento à execução e pleitear a integral satisfação do crédito do exequente/devedor, na forma prevista no art. 778, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SUB-ROGADO. SUCESSÃO AO EXEQUENTE ORIGINÁRIO. VERIFICADA. 1. Verificada a penhora no rosto dos autos em direito e ação de executado, o exequente detém legitimidade extraordinária para promover a fase executiva ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, inteligência dos artigos 778, §1o, inciso IV, e 857 do CPC. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1084698, 07170893320178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Do cotejo da decisão agravada de ID 63253980, depreende-se que a petição apresentada pelo agravante (ID 57547907), na qualidade de terceiro, questiona a validade do acordo extrajudicial juntado pela executada/agravada “SANTA MARIA”, por simulação. Em juízo de cognição sumária, constata-se a presença de verossimilhança nas alegações do agravante, haja vista que, havendo penhora no rosto dos autos, todo o crédito devido à parte devedora da penhora deve ser depositado nos autos. Sem se olvidar do direito das partes de transigirem, a fim de finalizar ao litígio, tal acordo somente poderá produzir efeitos na ação executiva quando não houver causa impeditiva. Ou seja, a transação entre credor e devedor não pode prejudicar terceiro. No caso, a penhora no rosto dos autos em favor do ora agravante (10/7/2017 – ID 29602498 – Págs. 4/6) é anterior à protocolização do pedido de homologação do acordo extrajudicial (14/2/2020 – ID 5662156), existindo a possibilidade de esgotamento do montante devido ao terceiro interessado. Nesse cenário, eventual homologação do ajuste entre a executada/agravada “SANTA MARIA” e a exequente/agravada “ASSIM”, sem a reserva da penhora no rosto dos autos, além de representar mácula ao princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e lealdade, pode possibilitar que ocorra burla àquela constrição (fraude à execução). Admite-se, em tese, que com a penhora, eventuais direitos de crédito da exequente/agravada “ASSIM” foram afetados ao pagamento dos débitos que originou a respectiva constrição – anotada no rosto dos autos e da qual foram as agravadas intimadas – deles não podendo dispor livremente. Tal situação, ad argumentandum, demanda a audiência do beneficiário da constrição, ante a sub-rogação no crédito da devedora, com a análise da petição apresentada (ID 57547907). Releva notar o fato que a executada/agravada “SANTA MARIA” firmou o acordo em 6/7/2016 e só pediu a sua homologação em 2020. Ademais, vislumbra-se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o sobrestamento da decisão agravada durante o processamento do presente agravo, ante a possibilidade de frustração do crédito do agravante, na qualidade de terceiro, e de arquivamento do feito executivo, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Sobre o tema, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. CAUSA IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1.Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos da ação executiva quando não houver causa impeditiva, como, no caso presente caso, em que a penhora no rosto dos autos ocorreu antes mesmo que o julgador pudesse apreciar o pedido de homologação de aludido acordo. 2.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 643476, 20120020130807AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2012, publicado no DJE: 9/1/2013. Pág.: 153) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Não se pode homologar o acordo firmado entre as partes quando disso resultar a necessária liberação dos valores com penhora no rosto dos autos, a qual pode servir para a garantia de Execução Fiscal que tramita no Juízo da 1a Vara Federal de Canoas, tendo até mesmo tal Juízo requisitado a transferência dos valores depositados nos autos. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, Acórdão 974600, 20160020054026AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 7/11/2016. Pág.: 329/341) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE 30% DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não homologou o acordo celebrado entre as partes, determinando que exeqüente e executado depositassem em juízo o valor fixado referente à penhora existente no rosto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça. 2. Correta a decisão que não homologa o acordo celebrado entre as partes, de modo a assegurar a efetividade da penhora averbada no rosto dos autos. 3. Atenta contra o princípio da boa-fé o depósito de valor diretamente na conta da credora sem a reserva da penhora sabidamente averbada no rosto dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1230831, 07227017820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO PARA OS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. Havendo penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de homologação de acordo extrajudicial, inviável a homologação do acerto, sob pena de prejuízo para os credores. (TJSC, AI: 515952 SC 2011.051595-2, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 08/12/2011, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n., de Pomerode) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. PROTOCOLIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM FLAGRANTE DIMINUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. PREJUÍZO AOS CREDORES. NÍTIDO CUNHO DE BURLAR AS PENHORAS EFETIVADAS. INTERLOCUTÓRIA NEGANDO A HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO IRREPROCHÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. “O patrimônio do devedor é a garantia geral dos seus credores; e, por isso, a disponibilidade só pode ser exercitada até onde não lese a segurança dos credores” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: processo de execução e cumprimento de sentença e processo cautelar e tutela de urgência. 40 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v. II. p. 195). A existência de penhora no rosto dos autos precedentemente à protocolização de acordo extrajudicial que reduz significativamente o valor devido, acaso homologado, configuraria fraude à execução. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2010.054715-2, de Lages, rel. Des. Fernando Carioni, j. 30-08-2011) (g.n.) Posto isso, DEFIRO o almejado efeito suspensivo. Oficie-se comunicando da medida liminar deferida e requisitando as informações ao Juízo de origem para que esclareça se houve homologação do acordo extrajudicial e se restou assegurado o direito do terceiro sub-rogado, ora agravante. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Registre-se a necessidade de intimação pessoal da agravada ASSIM INCORPORADORA EIRELI, ante o comunicado de renúncia do mandato em ID 54659872 dos autos de origem. Brasília/DF, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora